Tribunal: TJMT
Processo: 1035735-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035735-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação, Custas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - CPF: 275.882.018-86 (ADVOGADO), TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - CPF: 275.882.018-86 (AGRAVANTE), ZAMPIERI E CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 03.021.422/0001-31 (AGRAVANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS SAENGER - CPF: 345.095.000-25 (AGRAVADO), FABIANA DA SILVA SAENGER - CPF: 791.490.220-91 (AGRAVADO), VERONICA EIFERT SAENGER - CPF: 012.577.941-08 (AGRAVADO), WANDERLEY COMIS ANCINELLO - CPF: 124.728.320-87 (AGRAVADO), ROSANI MARIA GINDRI ANCINELLO - CPF: 823.933.030-49 (AGRAVADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (AGRAVADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (AGRAVADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPOLIO DE JAIRO DE OLIVEIRA SAENGER - CPF: 060.747.070-49 (AGRAVADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), ALBANO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 385.296.291-91 (ADVOGADO), JAQUELINE CABRAL ANDRADE - CPF: 015.235.101-96 (ADVOGADO), ELIZABETH CAMARGO QUINTILIANO NOGUEIRA - CPF: 384.164.251-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONIDES HELENA RIEDI DE ANDRADE - CPF: 651.457.391-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ JOSE SEMKIW DE ANDRADE - CPF: 230.755.979-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA - CPF: 205.713.488-15 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE VENCIMENTOS.
ARGUMENTO PRECLUSO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DIVISÃO ENTRE ESCRITÓRIOS
INDEVIDA
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso.
Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença de honorários advocatícios, que deferiu penhora de 30% dos vencimentos da devedora e determinou o rateio de 50% dos valores penhorados entre dois escritórios de advocacia.

Fato relevante.
As agravantes,
advogada
s do Espólio de Carlos Antônio Nogueira, alegam que executaram apenas a fração de 10% dos honorários, conforme atribuição específica do juízo, com planilha individualizada e atos processuais próprios. Sustentam que a decisão agravada
ignorou essa limitação e impôs rateio com escritório que não integrou a execução.

A decisão recorrida.
Determinou o rateio dos valores penhorados entre os dois escritórios patronos, com base na sentença que fixou honorários em 20%, a serem rateados equitativamente entre os causídicos vencedores.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a impugnação apresentada pela executada pode ser conhecida, à luz da preclusão consumativa já reconhecida anteriormente; e (
ii
) saber se é legítima a determinação de rateio dos valores penhorados com escritório que não integrou a execução parcial promovida exclusivamente pela agravante.

III. Razões de decidir

A impugnação apresentada pela executada não se refere a novos bloqueios, mas aos mesmos já apreciados, com documentos preexistentes. Incidência da preclusão consumativa.

Os atos de execução foram promovidos apenas pela agravante, com base na fração de 10% atribuída em decisão anterior. A determinação de rateio viola o art. 507 do CPC, reabrindo discussão estabilizada.

A decisão recorrida afronta o art. 797 do CPC, pois desconsidera que a execução deve se desenvolver no interesse exclusivo do credor que a promove, e desrespeita o direito autônomo do advogado sobre os honorários (CPC, art. 85, § 14; L. 8.906/1994, art. 23).

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento provido para reconhecer a preclusão da impugnação da executada, afastar o rateio dos honorários e determinar a liberação integral dos valores à agravante, com expedição de alvará em seu nome.

Tese de julgamento:

"1. Incide a preclusão consumativa sobre impugnação que reproduz matéria já decidida com base em documentos preexistentes.

2. É ilegítimo o rateio de valores penhorados com escritório que não participou da execução parcial autônoma, promovida exclusivamente por um dos patronos vencedores."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 14; 435; 507; 797; CC, art. 884; L. 8.906/1994, art. 23.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp 1.518.057/MT, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 22.09.2015; STJ, REsp 1.835.864/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.06.2020.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1035735-26.2025.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, em Cumprimento de Sentença para o recebimento de honorários advocatícios, concedeu a penhora de 30% dos vencimentos da devedora, bem como determinou a expedição de alvarás judiciais para levantamento dos valores bloqueados na proporção de 50% para cada escritório de advocacia envolvido.

As agravantes alegam que o feito decorre de ação reivindicatória julgada improcedente, com reconhecimento da prescrição aquisitiva em favor do Espólio de Carlos Antônio Nogueira e Elizabeth Camargo Quintiliano Nogueira, tendo a sentença condenado os autores ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da causa, a serem rateados equitativamente entre os patronos vencedores.

Aduzem que, após o trânsito em julgado, promoveram o cumprimento de sentença para cobrança exclusiva da fração de 10% que seria a sua parte, bem como o reembolso das custas por eles adiantadas.

Afirmam que apresentaram a planilha de cálculo individualizada, restringindo-se ao seu percentual.

Informam que, por meio do SISBAJUD, foram bloqueados R$60.638,84, sendo R$2.627,23 em conta da executada Verônica Saenger.

Argumentam que ao acolher parcialmente a impugnação manifestamente preclusa, foi determinado o rateio de 50% dos valores penhorados entre os dois escritórios, sem observar que a quantia executada correspondia apenas à sua quota-parte, já que o outro não promoveu a cobrança.

Argumenta que a determinação trata a execução restrita como se fosse global, reabre discussão já decidida em afronta
à preclusão consumativa e reparte valor que seria exclusivamente seu, com quem não figurou como exequente.

Enfatizam que os honorários de sucumbência constituem direito autônomo do advogado e que o rateio imposto implica enriquecimento sem causa e afronta o art. 797 do CPC, configurando dano irreparável pela liberação indevida de verba alimentar.

Asseveram que, com relação à manifestação da executada (Verônica) a respeito de bloqueios de parte do salário, ocorreu a preclusão consumativa, porque a questão já foi analisada.

Explicam que os "novos documentos" apresentados por ela são preexistentes e poderiam ter sido juntados oportunamente, não se enquadrando na hipótese do art. 435 do CPC, e que a rediscussão de matéria já decidida viola a estabilização das interlocutórias e a segurança jurídica.

Pedem:

a) reformar a decisão agravada, reconhecendo a preclusão consumativa da nova impugnação apresentada pela executada, por
se referir aos mesmos bloqueios anteriormente apreciados e convertidos em penhora, não havendo novos bloqueios que justifiquem acolhida parcial da impugnação de id 197166190;

b) reafirmar a validade e a eficácia integral das penhoras já consolidadas, vinculando o produto integralmente ao crédito executado pela Agravante;

c) afastar a determinação de rateio de 50% entre os escritórios patronos, reconhecendo que o valor bloqueado pertence exclusivamente à fração de 10% executada pela advogada Tatiana Benjamin Villar Prudêncio, em representação legítima dos patronos do Espólio de Carlos Antônio Nogueira (Zampieri & Campos Advogados Associados);

d) determinar, por conseguinte, que os valores bloqueados e depositados em conta judicial sejam liberados
integralmente à Agravante, mediante expedição de alvará em seu nome.

Antecipação da tutela recursal parcialmente deferida para
que não haja o levantamento da quantia penhorada em aplicação de LCA (Letra de Crédito do Agronegócio).

Contraminuta no Id n.
327010850
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada está assim fundamentada
:

“(...)

1. Da impugnação à penhora sobre verba salarial (ID 197166190)

A preclusão, já reconhecida em decisões anteriores, não obsta a análise da presente impugnação, porquanto
esta
se refere a novos e distintos atos de constrição, decorrentes da ordem de penhora contínua. Cada bloqueio constitui um ato processual autônomo, passível de impugnação específica quanto à natureza da verba atingida naquele momento. A natureza dos fundos em uma conta bancária é fluida, e a legalidade de cada constrição deve ser aferida individualmente.

A executada
Vernica

Eifert
Saenger logrou êxito em demonstrar, por meio dos extratos e holerites juntados (
IDs
197168492 a 197168503), que os valores bloqueados em sua conta no Banco do Brasil (ID 195298573 - R$ 2.627,23) possuem, de fato, natureza salarial, oriunda de seus proventos como professora da rede estadual.

Contudo, o crédito exequendo – honorários advocatícios sucumbenciais – ostenta, por expressa disposição legal (art. 85, § 14, do CPC), natureza alimentar.

Nesse diapasão, a regra da impenhorabilidade salarial (art. 833, IV, do CPC) é relativizada, conforme exceção prevista no § 2o do mesmo artigo. A jurisprudência da Corte Cidadã consolidou o entendimento de que é possível a penhora de parte dos vencimentos para a satisfação de crédito de natureza alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.

No mesmo sentido, é a nossa jurisprudência:

(...)

Considerando os rendimentos líquidos da executada, afigura-se razoável e proporcional a penhora no patamar de 30% de seus vencimentos, medida que equaciona o direito do credor à satisfação de seu crédito e a garantia da subsistência digna da devedora.

Quanto aos valores bloqueados em aplicação de LCA (Letra de Crédito do Agronegócio), mantenho as decisões anteriores que rejeitaram a impenhorabilidade, porquanto a matéria encontra-se acobertada pela preclusão.

2. Do rateio dos honorários e levantamento dos valores bloqueados

A sentença transitada em julgado, integrada pela decisão dos primeiros embargos declaratórios (ID 94357763), foi cristalina ao determinar que os honorários de 20% fossem "rateados equitativamente entre os patronos/escritórios atuantes no feito".

Havendo duas bancas de advocacia representando os litisconsortes vencedores (Zampieri & Campos Advogados e Oliveira & Cella Advogados), o rateio equitativo se traduz na divisão de 50% para cada uma. O pedido de cumprimento de sentença, embora inicialmente protocolado por apenas um dos escritórios, deve observar o título executivo em sua integralidade.”

É incontroverso que a
sentença transitada em julgado fixou honorários sucumbenciais no percentual de 20% do valor atualizado da causa, a serem rateados entre os patronos vencedores.

Contudo, por expressa determinação do juízo de origem, a execução foi desmembrada, sendo atribuída à agravante a cobrança exclusiva da fração de 10% referente ao crédito dos seus constituintes, integrantes do Espólio de Carlos Antônio Nogueira.

Diante disso, a agravante ajustou seus cálculos à quota-parte atribuída, protocolando planilha individualizada, promovendo os atos executivos necessários (bloqueios via SISBAJUD, manifestações, impugnações, e requerimentos de transferência) e impulsionando sozinha o cumprimento de sentença até a efetivação da constrição judicial no valor de R$ 60.638,84.

A decisão agravada, ao determinar o rateio de 50% dos valores bloqueados com escritório que não figurou como exequente nem praticou qualquer ato processual

ignora a delimitação anterior
imposta pelo próprio juízo e atribui o resultado da execução autônoma à atuação de terceiro estranho à execução parcial em curso
, o que
viola diretamente
o art.

507 do CPC, ao permitir a reabertura de discussão já definitivamente superada, caracterizando preclusão consumativa
, o art.
797 do CPC, pois a execução deve se desenvolver no interesse do credor que a promove
, o art.
884 do C
ódigo
C
ivil
, configurando
, o art.
85, §14, do CPC e art. 23 da Lei 8.906/94, ao desrespeitar o direito autônomo e personalíssimo do advogado aos honorários decorrentes de sua atuação processual.

Por outro lado
, os documentos juntados pela executada Verônica
Eifert
Saenger, com a finalidade de rediscutir a natureza dos valores bloqueados, não são fatos novos nem documentos supervenientes, sendo perfeitamente acessíveis desde a impugnação anterior — circunstância que afasta a aplicação do art. 435 do CPC e reforça a ocorrência da preclusão.

Ademais, a execução desenvolvida pela agravante teve como único objeto a fração de 10% dos honorários, não havendo fundamento fático ou jurídico que justifique a sua equiparação a uma execução coletiva sobre a totalidade dos honorários fixados (20%).

Desse modo
,
evidencia-se
a ausência de legitimidade do escritório agravado para levantar valores oriundos de penhora promovida exclusivamente pela agravante,
impondo-se
o reconhecimento de que o crédito bloqueado pertence apenas à fração exequenda delimitada no título judicial.

Diante do
exposto,

dou provimento
ao Agravo de Instrumento
para
r
econhecer a preclusão consumativa da impugnação apresentada pela executada Verônica
Eifert
Saenger,
a
fastar a determinação de rateio de 50% entre os escritórios patronos
e d
eterminar a liberação integral dos valores penhorados à agravante, mediante expedição de alvará em seu nome.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025